Tribunal: TJES
Processo: 5013058-15.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Corrupção passiva
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013058-15.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RALPH BRITO GUIMARAES

COATOR: 1 Vara Criminal da Comarca de Viana ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Policial penal preso preventivamente por corrupção passiva e associação criminosa. Organização criminosa atuante no sistema prisional. Alegação de excesso de prazo, ausência de contemporaneidade e desproporcionalidade da medida. Pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de policial penal preso preventivamente desde 08/08/2024, acusado dos crimes previstos nos arts. 317, caput, §§ 1º e 2º, e 288, caput, do Código Penal, em razão de suposta associação com facção criminosa atuante no sistema prisional (PSMA-II, Viana/ES), visando facilitar a entrada de armas, drogas e celulares, bem como auxiliar na prática de homicídio. A defesa alega constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, ausência de contemporaneidade dos fundamentos e desproporcionalidade da prisão.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar:

i) se há excesso de prazo na formação da culpa, apto a justificar a revogação da prisão;

ii) se a decisão que decretou a custódia cautelar carece de contemporaneidade e fundamentação idônea;

iii) se a prisão preventiva mostra-se desproporcional, devendo ser substituída por medidas alternativas do art. 319 do CPP.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva foi decretada com base nos arts. 312 e 313, I, do CPP, diante de indícios concretos da prática de crimes dolosos punidos com pena superior a quatro anos, bem como para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

4. Os elementos colhidos na “Operação Trash Bag – Fase II” evidenciam indícios robustos da participação ativa do paciente em manobras criminosas, inclusive no recebimento de armamento ilícito, supostamente destinado a homicídio dentro do presídio, além de tentativa de obstrução da investigação por destruição de provas.

5. A gravidade concreta das condutas, associada à suposta cooptação de outros agentes públicos, demonstra risco à ordem pública e à higidez da instrução processual.

6. O alegado excesso de prazo não se verifica, pois a causa apresenta elevada complexidade, pluralidade de réus e necessidade de diligências minuciosas, o que justifica dilação temporal. A prisão cautelar não se confunde com antecipação de pena.

7. Ausentes alterações fáticas ou jurídicas capazes de afastar os fundamentos da decisão originária, não há ilegalidade manifesta a justificar a revogação da prisão.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada. Mantida a prisão preventiva do paciente, por persistirem os fundamentos da custódia cautelar.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de
RALPH BRITO GUIMARÃES
, policial penal da SEJUS/ES, preso preventivamente desde 08 de agosto de 2024, sob a imputação dos crimes previstos nos arts. 317, caput, §§ 1º e 2º, e 288, caput, do Código Penal, em razão de sua suposta associação com organização criminosa, atuante no sistema prisional capixaba, notadamente no âmbito da PSMA-II, em Viana/ES, com a finalidade de facilitar a entrada de armas, drogas e celulares, além de prestar auxílio à execução de um homicídio intramuros.

O pedido de liminar foi indeferido.

As informações foram devidamente prestadas pela autoridade coatora.

Os Procuradores de Justiça Altamir Mendes de Moraes, Carla Stein, José Claudio Rodrigues Pimenta, Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro, Karla Dias Sandoval Mattos Silva e Márcia Jacobsen opinaram pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013058-15.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RALPH BRITO GUIMARAES

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VIANA ES
Advogado do(a) PACIENTE: FABIO MARCAL VASCONCELLOS - ES30853-A

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
RALPH BRITO GUIMARÃES
, policial penal da SEJUS/ES, preso preventivamente desde 08 de agosto de 2024, sob a imputação dos crimes previstos nos arts. 317, caput, §§ 1º e 2º, e 288, caput, do Código Penal, em razão de sua suposta associação com organização criminosa atuante no sistema prisional capixaba, notadamente no âmbito da PSMA-II, em Viana/ES, com a finalidade de facilitar a entrada de armas, drogas e celulares, além de prestar auxílio à execução de um homicídio intramuros.

A defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, em decorrência de excesso de prazo na formação da culpa, ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão e desproporcionalidade da medida, requerendo assim, a revogação da custódia cautelar ou, subsidiariamente, a imposição de medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...] A prisão preventiva do paciente foi decretada em 08/08/2024, pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES, com base nos arts. 312 e 313, I, do CPP, diante de indícios suficientes da prática de crimes dolosos punidos com pena superior a quatro anos, e da existência de elementos concretos que indicam a necessidade da custódia para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

A fundamentação da prisão encontra-se devidamente estruturada em elementos colhidos no bojo da “Operação Trash Bag – Fase II”, conduzida pela 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Viana e pelo GETEP, cujos relatórios de inteligência revelaram, de forma convergente com depoimentos prestados por colaboradoras, a intensa e ativa participação do paciente em manobras criminosas voltadas à facilitação da atividade delituosa no interior da unidade prisional.

A colaboradora MARINETE DAMASCENO DOS SANTOS, esposa de interno do PSMA-II, declarou que mantinha contato direto com o paciente, por meio de ligações e mensagens de WhatsApp, posteriormente apagadas.

Narrou que, em 24/07/2024, foi procurada pessoalmente por RALPH BRITO GUIMARÃES em seu local de trabalho, ocasião em que ele lhe propôs que o acompanhasse até a residência de WILLIAN DE OLIVEIRA DE ABREU, vulgo “Tuzinho”, com quem deveria tratar sobre um carregamento de armas oriundo do Estado do Rio de Janeiro.

A testemunha informou, ainda, que suspeitava que o convite tinha por objetivo envolvê-la em plano para sua própria eliminação física, afirmando que o paciente teria lhe dito, em tom ameaçador, que recebia “valores consideráveis” de WILLIAN e que “nada poderia ser provado” contra ele, pois os pagamentos eram realizados em espécie.

Referida versão foi confirmada por outras testemunhas, como MAYARA PEREIRA MARINS FURTADO, esposa do interno Marcelo José Furtado, que relatou que o paciente recebeu, do mesmo WILLIAN, a pistola calibre 380 que veio a ser apreendida na residência de RALPH durante cumprimento de mandado de busca.

Apontou, inclusive, que a referida arma seria utilizada para assassinar seu marido, então considerado desafeto da facção criminosa.

Corroborando os relatos, foi constatado nos autos que a arma encontrada na posse do paciente está registrada em nome de policial militar do Rio de Janeiro já falecido, circunstância que afasta qualquer possibilidade de registro lícito do armamento e fortalece a tese de sua utilização para fins ilícitos.

Além disso, há nos autos indícios de que o paciente, após a deflagração da operação e no curso das investigações, orientou sua esposa a procurar a colaboradora MARINETE, com a finalidade de apagar mensagens e destruir o aparelho celular que continha as conversas, evidenciando, ainda que em tese, comportamento voltado à obstrução da atividade jurisdicional.

Dessa forma, verifica-se que a prisão cautelar do paciente foi fundamentada com base em elementos concretos, aptos a demonstrar não apenas a materialidade e os indícios de autoria, mas, sobretudo, a periculosidade social da conduta atribuída ao paciente, bem como o risco real à ordem pública e à higidez da instrução criminal.

Trata-se de caso em que a organização criminosa, segundo o apurado, contava, em tese, com o auxílio direto de servidor público de confiança do Estado para potencializar suas ações criminosas dentro e fora do sistema prisional, inclusive com a suposta cooptação de outros agentes, como se observa na referência a GUSTAVO DE OLIVEIRA SEVERO e PÂMELA MONTEIRO DOS SANTOS.

No que se refere ao alegado excesso de prazo, a jurisprudência pátria é firme ao reconhecer que a complexidade da causa, a pluralidade de réus e a gravidade dos delitos imputados podem justificar certa dilação temporal.

O caso em tela envolve, além do paciente, corréu também custodiado, crimes com elevado grau de reprovabilidade e necessidade de diligências minuciosas.

De mais a mais, a alegação de que o tempo de prisão cautelar já supera eventual pena a ser imposta demanda juízo de prognose sobre o resultado do mérito, o que se mostra incompatível com a via estreita do habeas corpus.

A prisão cautelar não se confunde com pena, sendo seu fundamento diverso e voltado à tutela processual, que, no caso, permanece hígida.

Portanto, diante da persistência dos fundamentos que ensejaram a custódia preventiva e da gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente, entendo não haver ilegalidade manifesta que autorize a revogação da medida neste momento processual.

[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)